Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. URGÊNCIA DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESCOLHIDO PELAS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil.
2. É válida a cláusula de eleição de foro entabulada por pessoas jurídicas para a discussão de direitos pessoais.
3. Não ficando demonstrada a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário, tampouco a alegada insuficiência técnica, cabível a declinação de competência territorial.
4. Recurso não provido.